Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (AGRAVADO), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (AGRAVADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (AGRAVADO), ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECHI (AGRAVADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES PEREIRA - CPF: 174.143.618-45 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DADO A CAUSA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR ECONÔMICO – NÃO IMPUGNAÇÃO DO VALOR DADO PELO AGRAVANTE. Recurso conhecido e provido.

1.
Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Por benefício patrimonial entende-se o valor do bem. Neste viés, comprovado de que a média do INCRA não revela a realidade e, sobretudo porque, com relação ao valor dado a causa pelo agravante não restou impugnação específica, restando incontroversa esta questão, nos moldes do artigo 374, inciso III do CPC, dá provimento ao recurso para atribuir o valor da causa nos termos do pedido feito pela parte requerida em sede do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY inconformados com decisão de primeiro grau de jurisdição que alterou o valor da causa para um valor inferior. Sustentou que o valor atribuído à causa pelos autores ESPOLIO DE ARMELINDO BERTE SECCHI e OUTROS, nos autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo de número 1000291-07.2022.8.11.0106, em andamento perante a Comarca de NOVO SÃO JOAQUIM, Estado de Mato Grosso. Sustentaram os apelantes que residiu valoração inferior ao valor da propriedade objeto da ação. Sustentou que se trata de 831 hectares/790hectares, situada em Novo São Joaquim, região de Primavera do Leste, local onde as áreas são mais valorizadas. Sustentam que os autores na súplica inicial valorou o imóvel em R$ 1.510.000,00 (um milhão; quinhentos e dez mil reais). Que, entretanto, corrigindo o valor da causa, valendo-se de Tabela Referencial do INCRA, foi dado o valor da causa em R$ 3.775.168,80 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos). Sustentam que o valor da área é de R$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais). Contraminuta recursal foi apresentada e, neste viés, defendem os agravados, pugnando pela manutenção da decisão objurgada para, de resto, registrar correção quando o magistrado balizou o valor da causa pela média aferida pelo INCRA.

Os magistrados que compõe a 1a. Câmara Cível deste Tribunal se deram por suspeitos e, neste aspecto, o feito veio para este Relator.

Deve ser visto que, ante a ausência de pretensão de liminar, apenas foi determinado a apresentação de resposta por parte dos agravados que, como já referido linhas acima, pretende a manutenção da decisão vergastada.

Peço dia para julgamento.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator em Substituição Legal.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve ser visto, inicialmente, que já registraram entraves entre este Relator e os agravantes em situações pretéritas, oportunidade em que, em face destas, me afastei dos processos. Situação já superada, as exceções de suspeição aforadas pelos agravantes em face do Relator foram todas rejeitadas por absoluta falta de amparo fático e jurídico a ensejar tais expedientes. De outro lado, tratando-se de situações distintas, em face de, no ano de 1987, na augusta Comarca de Barra do Garças ter julgado processo pertinente a mesma área, não se aplica o previsto no inciso II, do artigo 144 do Código de Processo Civil já que se trata de causa de pedir e pedido diverso, embora registrando em relação a citada área, além de partes distintas daquele processo. De outro lado, em 31/08/2023, chegando este feito a este Relator, este despachou normalmente o processo e, pelo que consta dos autos, os agravantes, a tempo, forma, modo, não ingressaram com incidente de suspeição ou impedimento e, neste aspecto, precluso está qualquer alegação pertinente vez que não exercido no prazo do artigo 146 do Código de Processo Civil – Preclusão temporal.

Dito isto, a questão se resume em verificar certeza ou desacerto jurídico quando o magistrado, esquecendo-se do valor do mercado do imóvel, fixou o valor da causa no montante de R$ 3.775.168,80 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e oitenta centavos), tomando por base tabela do INCRA. De outro norte, deve ser visto, igualmente, acerto ou desacerto recursal quando os agravantes, fazendo as razões recursais, afirmam que o valor econômico da demanda é de R$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de reais).

Discordo do posicionamento adotado pelo magistrado prolator da decisão invectivada quando, fazendo aquelas abstratas razões, entendeu que o valor da causa deve levar em relação à tabela média em relação a imóveis nessa região.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. O valor da causa, segundo o prescrito no ordenamento processual civil não está atrelado a questões de ordem administrativa determinada pelo INCRA que analisa situação média na região. Ao contrário, o valor da causa deve ser o valor econômico perseguido na demanda, ou seja, o real proveito econômico, equivalendo-se, desta forma, a monetarização dos fatos e fundamentos jurídicos da causa.

Incumbe aos advogados, quando do ingresso de qualquer demanda, delimitar suas pretensões adequadamente e o direito reivindicado na demanda pela parte e aos magistrados, o exercício valorativo de discernir com seriedade o efetivo objeto da discussão do processo judicial, para daí então extrair o verdadeiro proveito/benefício econômico perseguido. Neste viés, todos os participantes da relação jurídica processual são peças fundamentais e indispensáveis para atribuir ao valor da causa a relevância que merece. Releva-se esta questão, sobretudo, quando diz reflexo direto ao recolhimento dos custos processuais, sob pena de ser complacente em eventual lesão do erário.

E, prosseguindo, nas ações possessórias, diante da existência de um critério legal apropriado, a atribuição do valor da causa equivale ao preço do próprio bem objeto da demanda, o qual, assim, corresponde ao verdadeiro proveito econômico a ser aferido com eventual procedência da ação o que reforça, ainda mais, impossibilidade de ater-se a médias aferidas por repartições publicas que, diga-se de passagem, quase sempre defasadas pelo tempo e, sobretudo porque, naquela região de PRIMAVERA DO LESTE, os imóveis rurais, aptas ao plantio da soja e outros produtos agrícolas, são supervalorizados no mercado imobiliário aqui no Estado de Mato Grosso.

O posicionamento dominante pela jurisprudência pátria e consolidada em posição do colendo Superior Tribunal de Justiça dá conta de que, por não residir expressa disposição contida no Código de Processo Civil em relação às ações possessórias acerca da fixação do valor da causa, esta deve corresponder, efetivamente, ao beneficio patrimonial pretendido, observando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1.230.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 26/03/2013 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Improcede a arguição de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões fático-jurídicas que delimitam a controvérsia. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 9.6.2003. 3. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida' – Súmula n. 83 do STJ. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 612.033/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009)’.

Deste sodalício pantaneiro.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA ––-–– ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO

DESPROVIDO. “[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. [...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei) O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide. (TJMT - N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)’.

Por dever de ofício, friso que esta situação não é unânime neste Tribunal já que, em outras situações, já foi admitido o valor da causa pelas informações do INCRA. Deste não comungo porque não reflete a realidade econômica e, por outro lado, sabiamente sabido que se encontra em muitas vezes defasadas.

No caso em apreço, a alegação fática para modificar o valor da causa ao patamar de
R$ 81.000.000,00
(oitenta e um milhões de reais), que a área em litigio perfaz o valor de 700 sacas por hectare, à razão de R$ 150,00 cada, (moeda circulante no mercado desta espécie de transação imobiliária), de modo que a área, num total de 780 hectares, almejando, desta forma os agravantes o conhecimento e provimento recursal para os fins pertinentes, ensejando, desta forma, necessidade de complementação dos custos do processo, na forma do que prescreve o § 3o, do artigo 292 do Código de Processo Civil. Certo é que este valor é oscilante, mas, quando da distribuição da ação, é o que interesse e, não foi contrastado pela parte agravada.

Conferindo as razões recursais, com relação ao valor da propriedade, nos termos estabelecidos no recurso de agravo de instrumento interposto, apenas solidificou entendimento para aplicação da TABELA DO INCRA. Contudo, no que tange a valoração pela parte agravante, restou silente e, neste particular, segundo penso, em sede de agravo de instrumento, que é um incidente processual dentro do processo em questão, deve ser aplicado o prescrito pelo inciso II, do artigo 374, do Código de Processo Civil.

‘Art. 374 – Não dependem de provas.

III – admitidos no processo como incontroversos.’

Bem a proposito e até num conceito de cunho acadêmico – fatos incontroversos são aqueles aceitos expressa ou tacitamente pela parte contrária, já que, a rigor do que prescreve, ainda, o artigo 341 do CPC, a parte agravada deveria manifestar expressamente contrária sobre o valor consignado pelo agravante, tornando-se, portanto, preclusa esta situação e a possibilidade jurídica, pela aceitação tácita da situação, acatar os argumentos iniciais para, de resto, fixar o valor da causa em R$ 81.000,00 (oitenta e um milhões de reais).

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, atribuir a causa o valor de
R$ 81.000.000,00
(oitenta e um milhões de reais), devendo, em consequência, na forma do que prescreve o artigo 292, § 3o do Código de Processo Civil, o recolhimento dos emolumentos complementares ao prosseguimento da ação em prazo razoável a ser fixado pelo juiz que melhor conhece a situação fática dos protagonistas da contenda judicial em comento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023